Tribunal: TJES
Processo: 0000539-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-27.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. Q. B. e outros (2)

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000539-27.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. Q. B., SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
REPRESENTANTE: ALCIONE DE CASSIA QUIRINO BARCELOS

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - SP356900
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO - ES13010-A,
Advogado do(a) APELANTE: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A
APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA, B. Q. B.
REPRESENTANTE: ALCIONE DE CASSIA QUIRINO BARCELOS

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO - ES13010-A,
Advogado do(a) APELADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - SP356900, MARCO ANTONIO INNOCENTI - SP130329

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque, o acórdão recorrido enfrentou, de forma fundamentada e adequada, todos os pontos controvertidos, inclusive a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, com base na ausência de comprovação de excludente de responsabilidade e na identificação de falha na segurança do serviço prestado; o reconhecimento da responsabilidade solidária do shopping com fundamento no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pela integração na cadeia de fornecimento e pelo risco inerente à atividade comercial; a majoração do valor da indenização por danos morais, justificada nos autos diante da gravidade das lesões, idade da vítima, internação hospitalar e necessidade de procedimento cirúrgico, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da indenização.

O voto vista condutor expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que justificaram a divergência parcial em relação ao voto originário da relatora, com base em premissas fáticas extraídas dos autos e alinhadas à jurisprudência dominante, vejamos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACIDENTE ENVOLVENDO CRIANÇA DE 07 ANOS NO INTERIOR DE SALA DE CINEMA OPERADA PELA MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA., LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING E DA OPERADORA DE CINEMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANO ESTÉTICO NÃO DEMONSTRADO. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COM ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 15.000,00 EM FAVOR DE BIANCA QUIRINO BARCELOS. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO DA MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. DESPROVIDO. RECURSO DE BIANCA QUIRINO BARCELOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Bianca Quirino Barcelos e por MSA Empresa Cinematográfica Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido por menor em sala de cinema localizada no SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., condenou apenas a MSA Empresa Cinematográfica Ltda. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização moral, afastando a responsabilidade do shopping e o pedido de indenização por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. responde solidariamente pelos danos decorrentes do acidente ocorrido em dependência de cinema nele instalado; (ii) verificar se houve comprovação do dano estético alegado; (iii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais devida a Bianca Quirino Barcelos, diante da gravidade do acidente sofrido pela criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, bastando a comprovação do defeito na prestação e do nexo causal.

4. O acidente ocorreu dentro do cinema operado pela MSA Empresa Cinematográfica Ltda., mas instalado no SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., o que atrai a responsabilidade solidária do estabelecimento comercial, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. O shopping aufere proveito econômico das atividades realizadas por seus lojistas e deve garantir a segurança dos consumidores em suas dependências, sendo irrelevante o espaço estar locado a terceiro.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a MSA Empresa Cinematográfica Ltda. não comprovou que as cadeiras estavam em perfeito estado ou que a lesão foi autoinfligida.

7. A ocorrência de danos morais é presumida, considerando a idade da vítima, a gravidade da lesão, a necessidade de cirurgia plástica reparadora e a internação hospitalar por seis dias.

8. Não há prova suficiente de sequela permanente que configure dano estético indenizável.

9. O termo inicial dos juros moratórios deve permanecer na citação, em consonância com a orientação consolidada para responsabilidade contratual.

10. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente, devendo a indenização ser majorada para R$ 15.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como à função reparatória e pedagógica da indenização.

11. O recurso adesivo da MSA Empresa Cinematográfica Ltda. não merece provimento, por ausência de comprovação de excludente de responsabilidade e adequação do quantum indenizatório à sua participação no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Bianca Quirino Barcelos parcialmente provido. Recurso adesivo da MSA Empresa Cinematográfica Ltda. desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. responde solidariamente por acidentes ocorridos em salas de cinema instaladas em suas dependências, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.

2. A ocorrência de lesão grave a criança em ambiente de consumo presume dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do evento, a repercussão do sofrimento da vítima e a função pedagógica da responsabilidade civil, sendo cabível a majoração quando o quantum fixado se revela insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1014505-68.2020.8.26.0554, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025; TJRJ, Apelação nº 0001408-61.2018.8.19.0205, Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira, 20ª Câmara Cível, j. 01.06.2021.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões